Tribunal: STF
Processo: ARE 1532136
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA - Sentença de improcedência - Recurso dos autores — Alegação de nulidade da sentença que determinou a imissão na posse e de inexistência de vício no procedimento vinculado ao leilão judicial por estar ele de boa-fé , de modo que entende que o ato da arrematação em si se mostra imaculado, não podendo ser desfeito em prejuízo daquele que adquiriu, de forma legítima, uma determinada propriedade - Não acolhimento - Magistrada que destacou que o arrematante não fez prova de que a ausência de intimação partiu de erro de outrem, seja do juízo deprecante ou deprecado, na medida em que não fez prova de que constituiu advogado nos autos da carta precatória para fins de acompanhamento processual, bem como não fez prova de que efetivamente diligenciou com o acompanhamento salutar para a consolidação de sua propriedade - Processo que não se encontra eivado de nulidades — Configurada a desídia do autor em acompanhar o deslinde da arrematação, que foi declarada nula em pouco tempo depois de sua realização, inclusive com ordem de restituição de valores à parte requerente — Todos os atos de alienação do imóvel penhorado realizado após a homologação do acordo que determinou a suspensão do processo são nulos de pleno direito, inclusive a arrematação, que não pode ser, portanto, considerada perfeita e acabada na hipótese de vício insanável - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário — Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade — Sentença mantida — RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não é possível alegar ignorância da decisão que tornou sem efeito a arrematação, visto que os requeridos poderiam e deveriam ter verificado o processo judicial em que se realizou a arrematação do imóvel e não o fizeram no caso em exame.



    Não houve qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida na determinação do magistrado dos autos da execução que anulou a arrematação ocorrida.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o arrematante, de fato, agiu com desídia, pois deveria ter acompanhado o deslinde da arrematação, que foi declarada nula em pouco tempo depois de sua realização, inclusive com ordem de restituição de valores à parte requerente, notadamente considerando que a decisão que anulou a arrematação e determinou a devolução dos valores é datada de setembro de 2008.



    (...)



    Por fim, não pode prevalecer a tese do arrematante de que assinado o auto, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável e que a anulação do auto de arrematação dentro da própria execução afronta o art.5º, XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que estaria subvertendo a finalidade do processo de execução que, antes de mais nada, deve respeitar o devido processo legal e a estrita validade e eficácia dos atos processuais, o que não se deu na espécie, de forma que todos os atos de alienação do bem objeto de penhora que foram praticados após a homologação do acordo que determinou a suspensão do processo são nulos de pleno direito, inclusive a arrematação, que não pode ser, portanto, considerada perfeita e acabada na hipótese de vício insanável.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente